Tribunal: TJPA
Processo: 0821551-65.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821551-65.2025.8.14.0000

PACIENTE: ISAQUE ROCHA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0821551-65.2025.8.14.0000.

IMPETRANTES:
FLÁVIO BUENO PEDROZA (OAB/PA 31.421) e FERNANDO HELEODORO BRANDÃO (OAB/PA 30.027).

PACIENTE:
ISAQUE ROCHA DA SILVA.

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO/PA.

Processo originário nº
0802231-72.2025.8.14.0115.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E CONTEMPORÂNEA. PRINCIPAL FUNDAMENTO DA CUSTÓDIA ESVAZIADO. QUANTIDADE DE DROGA NÃO EXPRESSIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. EXCEPCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado contra ato judicial que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, após apreensão de entorpecentes durante cumprimento de mandado de busca e apreensão relativo a outra investigação.

II. Questões em discussão:

2. Analisar a legalidade da prisão preventiva (art. 312 do CPP), notadamente se a decisão se sustenta após o esvaziamento de seu principal fundamento (investigação por crime de homicídio em que a prisão temporária expirou) e se a quantidade de droga apreendida, aliada às condições pessoais favoráveis do paciente, autoriza a segregação cautelar como única medida cabível.

III. Razões de decidir:

3. A prisão preventiva é medida de
ultima ratio
, cuja aplicação exige a demonstração inequívoca, com base em elementos concretos e contemporâneos, de que as demais medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são insuficientes.

4. O principal fundamento utilizado para justificar a periculosidade do agente e decretar a prisão preventiva – a existência de investigação por crime de homicídio – perdeu sua força, pois a prisão temporária decretada naquele feito expirou sem ser renovada ou convertida, o que evidencia a falta de contemporaneidade dos motivos da custódia.

5. A quantidade de droga apreendida (aproximadamente 40 gramas de substâncias diversas), embora não insignificante, não é, por si só, suficiente para manter a medida extrema, especialmente quando o paciente é primário, possui residência fixa e trabalho lícito, e não há outros elementos que indiquem seu envolvimento em criminalidade de maior vulto.

6. Nesse cenário, a segregação cautelar se mostra desproporcional, sendo plenamente possível e adequado acautelar o meio social e a instrução processual por meio de medidas alternativas à prisão, que deverão ser fixadas e fiscalizadas pelo juízo de primeiro grau.

IV. Dispositivo:

7. Ordem concedida para, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LVII e LXVIII, da CF; arts. 282, 312, 315 e 319 do CPP; art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, HC 889440/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 08.10.2024, DJe 11.11.2024; STJ, AgRg no HC 758282, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.09.2022, DJe 04.10.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer do
writ
e, no mérito, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado pelos advogados FLÁVIO BUENO PEDROZA e FERNANDO HELEODORO BRANDÃO em favor de
ISAQUE ROCHA DA SILVA
, já qualificado nos autos, contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Narram os impetrantes, em síntese (ID 30622793), que o paciente foi preso em flagrante em 05/09/2025, pela posse de pequena quantidade de drogas (5,42g de cocaína, 4,06g de crack e 31,76g de maconha), durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em outro processo (nº 0802098-30.2025.8.14.0115), que apura crime de homicídio.

Sustentam o constrangimento ilegal, argumentando que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, pois se baseou na gravidade abstrata do delito e, principalmente, na existência da investigação por homicídio, cuja prisão temporária já havia expirado sem renovação ou conversão. Ressaltam as condições pessoais favoráveis do paciente – primariedade, residência fixa e trabalho lícito – e a desproporcionalidade da medida. Pleiteiam, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas ou a conversão em prisão domiciliar, por ser o paciente o único responsável por sua filha menor.

A liminar foi por mim deferida em 17/10/2025 (ID 30866532), para revogar a prisão preventiva e delegar ao juízo de origem a fixação de medidas cautelares diversas.

Juntadas as informações solicitadas à autoridade coatora (ID 31180193), esta detalhou o trâmite processual, confirmando que a prisão decorreu de flagrante no curso de diligência relativa a outro inquérito e que, após a concessão da liminar, foram impostas medidas cautelares alternativas ao paciente.

A DD. Procuradoria de Justiça, na condição de
custos iuris
, por meio do Procurador Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pela
concessão
da ordem, para confirmar a liminar deferida (ID 31467719).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da presente Ação Constitucional.

A controvérsia central deste
writ
cinge-se à legalidade da prisão preventiva do paciente, questionando-se a validade e a contemporaneidade da fundamentação utilizada para a sua decretação e manutenção.

Após detida análise dos autos, e em linha com o que decidi em sede liminar, entendo que a ordem deve ser concedida em definitivo.

A prisão preventiva é, sem dúvida, a mais gravosa das medidas cautelares e, por essa razão, sua decretação e manutenção devem se revestir de caráter excepcional, de
ultima ratio
, somente se justificando quando demonstrada, de forma concreta e individualizada, a insuficiência de medidas alternativas para resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

No caso em tela, a decisão do juízo de primeiro grau que converteu o flagrante em preventiva (ID 30622800) e a que indeferiu o pedido de revogação (ID 30622804) fundamentaram a necessidade da prisão na garantia da ordem pública, destacando a quantidade e variedade de drogas e, de forma preponderante, o fato de o paciente ser investigado pela prática de um crime de homicídio.

Ocorre que tal fundamentação, com o devido respeito, não se sustenta, por ausência de concretude e, principalmente, de contemporaneidade.

O principal elemento utilizado para inferir a periculosidade do agente e justificar a medida extrema foi sua suposta ligação com um crime de homicídio. Contudo, como bem apontado pela impetração e confirmado nos autos, a prisão temporária decretada naquele feito (processo nº 0802098-30.2025.8.14.0115) expirou em 04/10/2025, sem que houvesse pedido de prorrogação ou conversão em preventiva. Esse fato esvazia por completo o argumento de que a custódia no presente processo de tráfico seria necessária em razão da periculosidade demonstrada no outro delito. A manutenção da prisão com base em um fato que já não mais sustenta uma medida cautelar autônoma viola a exigência de contemporaneidade dos motivos da prisão, prevista no art. 312, § 2º, do CPP.

Remanesce, então, a análise sobre a quantidade de entorpecentes apreendidos (pouco mais de 40 gramas de substâncias diversas). Embora a variedade de drogas possa, em tese, sugerir traficância, a quantidade total não se revela expressiva a ponto de, isoladamente, justificar a mais gravosa das medidas cautelares, especialmente diante das circunstâncias favoráveis do paciente: primariedade, ocupação lícita como proprietário de um lava-jato e residência fixa.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao rechaçar a prisão preventiva fundamentada em ilações genéricas, exigindo a demonstração de um risco real e presente, em estrita observância aos princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos que a quantidade de droga, quando não expressiva, e a ausência de outros elementos que denotem periculosidade concreta, tornam a prisão preventiva desproporcional.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. MEDIDAS CAUTELARES. CABIMENTO. ORDEM CONCEDIDA. (...) 4.
A quantidade de drogas apreendidas [...] não justifica a manutenção da prisão preventiva, sendo desproporcional e injustificada
. 5. A decisão de prisão preventiva carece de fundamentação concreta quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (STJ – HC: 889440 MG 2024/0035918-7, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 08/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2024) – destaquei.

Da mesma forma, a Corte Superior entende que a mera existência de apontamentos na vida pregressa do agente, por si só, não é suficiente para justificar a segregação, devendo o quadro fático ser analisado em sua totalidade. Embora o julgado a seguir trate de atos infracionais, seu raciocínio é perfeitamente aplicável ao caso, onde se utilizou uma investigação criminal esvaziada como principal fundamento da prisão:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUZIDA QUANTIDADE DE DROGA. MEDIDAS CAUTELARES. POSSIBILIDADE. (...) 4. Embora o decreto mencione que o agravado ostente ato infracional pretérito análogo ao delito de tráfico de drogas, dado indicativo de aparente reiteração,
somente isso não é suficiente para justificar a prisão. No caso, o fato imputado não se reveste de maior gravidade (...), não havendo dados indicativos de que o agravado integre organização criminosa ou que esteja envolvido de forma profunda com a criminalidade
. (...) Possibilidade de aplicação de medidas cautelares mais brandas. (STJ – AgRg no HC: 758282 2022/0227947, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022) – destaquei.

Aplicando-se essa lógica ao caso concreto, a simples menção a uma investigação por homicídio, cujo título cautelar já não mais subsiste, não pode servir como um cheque em branco para a manutenção da prisão preventiva por delito diverso, notadamente quando as circunstâncias do flagrante (quantidade de droga e ausência de petrechos de tráfico) e as condições pessoais do paciente (primariedade e trabalho lícito) apontam em sentido contrário.

Manter o paciente preso preventivamente, nessas condições, representa uma medida desproporcional que se converte em antecipação de pena, violando o princípio da presunção de inocência. A situação fática e jurídica recomenda, sem dúvida, a substituição da prisão por cautelares diversas, que se mostram suficientes e adequadas para o resguardo da ordem pública e para a fiscalização do paciente pelo Estado.

A concessão da liminar e o parecer favorável da douta Procuradoria de Justiça apenas reforçam a convicção sobre a flagrante ilegalidade da coação.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de Habeas Corpus para, confirmando a decisão liminar de ID 30866532, revogar em definitivo a prisão preventiva de
ISAQUE ROCHA DA SILVA
.

Mantenho a delegação ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA para a fiscalização do cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão já impostas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 04/12/2025